Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO DE OUTRAS AÇÕES ENVOLVENDO O MESMO OBJETO E PARTE. CONEXÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE RECEBEU A 1a AÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Ainda que todas as ações digam respeito à cobrança de comissão por intermediação de venda do lote urbano quinhão 23, na região administrativa de Santa Maria/DF, sobressai que cada processo tem como objeto fração diversa, com especificações e matrículas distintas, de forma que não há liame jurídico a ensejar a reunião das ações por conexão, tampouco a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Sétima Vara Cível de Brasília.